Tribunal: TJMT
Processo: 1035293-62.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY VICENTE DA SILVA - CPF: 035.478.671-77 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1035293-62.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

SIDNEY VICENTE DA SILVA

Recorrente/Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR – RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 223,67 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, a qual apesar de declarar inexistente o débito não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão
do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

3.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa -,
não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

4.
No caso concreto, pelo extrato de negativação juntado na petição inicial vislumbra-se que o registro nos órgãos de proteção ao crédito discutido nos autos é o mais antigo registrado em nome do autor, de modo que não se aplica o que dispõe a súmula 385 STJ.

5.
Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o
fatiamento de ações em desfavor da mesma empresa realizado pelo autor.

6.
Sentença parcialmente reformada
.

7.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR – RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais tão somente para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 223,67, contudo, julgou improcedente o pleito indenizatório em razão da aplicação da súmula 385 STJ.

A parte autora busca a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da súmula, uma vez que o registro em questão é o mais antigo em seu nome. Por sua vez, a instituição financeira pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

No caso dos autos em que pese a insurgência do banco, não
comprovou a regularidade do débito questionado, a contestação é estéril de prova e sequer o número do contrato foi informado, assim não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373 II CPC, de modo que o débito deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito

Como cediço, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

No mesmo sentido, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso publicou o enunciado sumular nº 22 que dispõe:
"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Todavia, a referida Súmula possui incidência restrita, mostrando-se aplicável tão somente nas hipóteses em que as demais inserções do nome da postulante em cadastros de inadimplentes forem legítimas e preexistentes à inscrição indevida, cuja reparação é pleiteada.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris
:

RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.(RI 273/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013).

No caso concreto, pelo extrato de negativação juntado na petição inicial vislumbra-se que o registro nos órgãos de proteção ao crédito discutido nos autos é o mais antigo em nome do autor, datado de 02/06/2019, a segunda negativação também registrada pelo Banco Bradesco no valor de R$ 206,07 foi disponibilizada em 04/06/2019, portanto, após o apontamento em questão.

Deste modo, a solução que se mostra mais equânime e em atenção as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça é afastar a incidência da Súmula 385/STJ, reconhecendo-se o dano moral decorrente da inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o

valor indenizatório deverá ser fixado no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda o
fatiamento de ações em desfavor da mesma empresa realizado pelo autor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SIDNEY VICENTE DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Por consequência, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, pois tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023